Tribunal: TJSP
Processo: 2086823-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Feito (embargos à execução) sentenciado - Decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento devido a perda do objeto – Ausência de interesse recursal superveniente - Recurso prejudicado – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2086823-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JOSÉ CARLOS MENDES MATUIAMA, é agravado
BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos julgaram prejudicado o recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42232
AG. INTERNO No: 2086823-45.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (19a V. Cível do Foro Central)
AGVTES.: Cobremack Indústria de Condutores Elétricos Ltda., em
recuperação judicial e José Carlos Mendes Matuiama (Embgtes.)
AGVDO.: Banco Daycoval S.A. (Embgdo.)
AGRAVO INTERNO
Feito (embargos à execução)
sentenciado - Decisão monocrática que julgou prejudicado o
agravo de instrumento devido a perda do objeto Ausência de
interesse recursal superveniente - Recurso prejudicado –
Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo interno interposto por
Cobremack Indústria de Condutores Elétricos Ltda., em recuperação
judicial e José Carlos Mendes Matuiama, contra a r. decisão
monocrática de fls. 228/229 que julgou prejudicado por perda de objeto
o agravo de instrumento por eles manejado contra r. decisão de fls.
161/163 e 187 dos autos originários que, dentre outras providências,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça bem como de diferimento
das custas ao final.
Inconformados, pelas razões expostas a fls. 1/8, os
agravantes postulam a reforma da r. decisão a fim de que o agravo de
instrumento seja provido nos moldes como fora requerido.
É o relatório.
2.
A
insurreição
dos
agravantes
encontra-se
irremediavelmente prejudicada, como adiante se equacionará.
Efetivamente, aos agravantes foi indeferido o pedido
de gratuidade da justiça bem como o diferimento das custas ao final e
ante o não recolhimento das custas iniciais, o processo originário foi
julgado extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485,
inciso IV, do CPC, de sorte que o agravo de instrumento no
2086823-45.2020.8.26.0000

por
eles
interposto,
foi
julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicado e o presente agravo interno fatalmente perdeu o objeto
(carência de interesse recursal superveniente), não sendo mais o caso
de exame, haja vista o julgamento definitivo da insurgência principal.
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que negou o
pleito
de
gratuidade
judiciária
–
Feito
sentenciado.
Sentença
determinando o cancelamento da distribuição. Perda do objeto. Agravo
prejudicado." (TJSP-24a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento
n°
2161027-65.2017.8.26.0000-Novo
Horizonte,
J.
7.5.2019, prejudicado, vu, Rel. Des. DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO).
“Agravo de Instrumento
Ação condenatória

Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça após o decurso do prazo para comprovação da hipossuficiência
Feito sentenciado
Matéria controversa prejudicada em razão da
prolação de r. sentença
Inutilidade prática do agravo
Perda do
objeto Recurso não conhecido.” (TJSP- 6a Câmara de Direito Público,
Agravo de Instrumento no 2058442-27.2020.8.26.0000-Mococa, J.
16.06.2020, nc, vu, Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES, voto n° 30.836).
De rigor, assim, manter-se o reconhecimento da
perda do objeto da sublevação dos agravantes.
3. Isto posto, com fulcro no art. 932, inc. III, do
CPC, julga-se prejudicado o presente agravo interno.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45777
Agravo Interno Cível no 2086823-45.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Cobremack Indústria de Condutores Elétricos Ltda - Em
Recuperação Judicial e José Carlos Mendes Matuima
Agravado: Banco Daycoval S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, a sentença de extinção dos
embargos à execução, não torna prejudicado o agravo de
instrumento, interposto contra a decisão que indeferiu a concessão
da Justiça Gratuita. É que, teoricamente, caso fosse provido o
agravo, a consequência, seria a insubsistência da decisão que
julgou extintos os embargos à execução.
Portanto,
pelo
meu
voto,
entendia
não
prejudicado, o recurso, devendo seu mérito ser apreciado.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13B37A53
4
4
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE99F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2086823-45.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.